Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DO ALUGUEL MENSAL. REQUISITOS AUSENTES.
1. Na ação revisional de aluguel proposta pelo locatário, é possível a fixação de aluguel provisório, que não poderá ser inferior a 80% do valor vigente, nos termos do art. 68, inc. II, “b”, da Lei 8.245/91. Contudo, se os elementos trazidos aos autos não permitem aferir o valor mercadológico do imóvel locado, não será possível a fixação de aluguel provisório.
2. Na espécie, não há elementos que permitam a fixação de aluguel provisório, sendo necessária a dilação probatória, conforme sinalizado na decisão agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.